Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713299-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE SILVA CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora impetrado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em mandado de segurança impetrado por ELIANE SILVA CHAVES, ora impetrante/agravada, nos seguintes termos: Trata-se de Mandado de Segurança com pedido Liminar impetrado por ELIANE SILVA CHAVES contra a autoridade coatora o CHEFE DO NÚCLEO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL – NPAC, visa provimento judicial para que seja concluído o processo administrativo com a conversão tempo especial em comum, pena de aplicação de multa diária. Narra compor os quadros da Agência de Vig. Ambiental em Saúde, lotada no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental e, requereu a conversão tempo especial em comum. Relata, no entanto, que até a presente data não foi concluído o processo administrativo n. 00060-00595997/2023-54 por parte da Administração Pública, com aproximadamente 99 dias após a realização de seu pedido de conversão do tempo especial em comum, a violar seu direito líquido e certo em obter resposta administrativa. Salienta que a Administração poderia se valer, no máximo, do prazo de prorrogação de mais 30 (trinta) dias, conforme determinam os arts. 48 e 49 da Lei no 9.874/1999, utilizada no âmbito dos servidores federais que regula o limite razoável para resposta de qualquer pedido administrativo, Requer a concessão de liminar determinando que a Autoridade Impetrada conclua o processo administrativo de conversão do tempo especial em comum, pena de aplicação de multa diária a ser fixada. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão da segurança para determinar que a parte impetrada conclua o processo administrativo, com a devida análise e resposta administrativa acerca do pleito. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Determinou emenda à inicial para que a parte impetrante recolhesse as custas processuais (ID 190557456). A parte impetrante efetuou o pagamento das custas iniciais (ID 190925474). É O RELATO. DECIDO. Recebo a emenda. A liminar deve ser examinada à luz dos requisitos constantes no artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Destarte, a ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Compulsando os autos, vislumbro que a parte impetrante postulou administrativamente análise do seu pedido de concessão de aposentadoria com a conversão do tempo especial em comum em 11 de dezembro de 2023, mediante o Processo - SEI n. 00060-00595997/2023-54. Contudo, não houve a conclusão do processo até a presente data. Impende considerar que a Constituição Federal assegura a todos o direito de petição aos Órgãos Públicos, com previsão expressa no art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, confira-se: XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nessa linha, o direito de petição e a celeridade na tramitação dos processos constituem direitos constitucionais fundamentais, deve ser observado pelo Estado. Com efeito, a demora extrapola a razoabilidade do prazo processual da Administração Pública, sendo certo que o autor depende da conclusão do processo administrativo para auferir benefícios previdenciários. De outra banda, não há como subestimar a possível complexidade na apuração de documentos em procedimentos administrativos seus respectivos dados. Mas tal dificuldade não pode ser encarada como sinônimo de morosidade, marcando o usuário do serviço público com soturna injustiça. Ao contrário, evidencia descaso com o cidadão, ferindo o direito social que lhe é garantido. Nesses termos, ante a demasiada espera da impetrante para ter seu pedido apreciado, é cabível a intervenção do Poder Judiciário na proteção dos direitos fundamentais. Para além, o exercício da jurisdição no caso em debate não tem o condão de interferir na apreciação de mérito do ato administrativo ou malferir o princípio da separação dos poderes. Há julgados do eg. TJDFT, acolhendo a tese do Distrito Federal de que o pedido de tutela de urgência deduzido encontra vedação legal porque esgotaria o objeto da ação. Sem embargo, não pode ser argumentada a satisfatividade da liminar muito menos sua vedação legal. Isso porque independentemente do resultado do procedimento administrativo – deferindo ou indeferindo o pleito autoral – é dever legal da Administração Pública responder aos pedidos dos administrados no lapso temporal estabelecido na lei. Destaco os artigos 48 e 49 da Lei no 9.784/1999, acerca do processo administrativo: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 840/2011, assim determinou: Art. 173. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo. Não obstante, o eg. TJDFT tem decidido em situações semelhantes na mesma esteira: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a duração razoável do processo nos âmbitos administrativo e judicial. 2. Na esfera infraconstitucional, o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001 dispõe que se aplicam aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal 9.784/1999. O art. 48 dessa última norma determina que a Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. O art. 49, por sua vez, dispõe que, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 3. Conforme os arts. 168 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011, é assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional e o requerimento administrativo deve ser despachado no prazo de 5 dias e decidido dentro de 30 dias, contados da data de seu protocolo. 4. Não se mostra justificável a paralisação de processo administrativo por prazo indefinido, sem qualquer intimação do interessado, em violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo. 5. Observada a inércia da Administração Pública quanto à análise e decisão do requerimento formulado acerca do abono de permanência, restam violados os arts. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 48 e 49 da Lei 9.784/1999 e 173 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 6. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1279304, 07118363920198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMPO DE ANÁLISE. DEMORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. De acordo com o art. 49 da Lei 9.784/99, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração Pública tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. O art. 1o da Lei distrital 2.834/2001, por sua vez, garante a aplicação das disposições da Lei 9.784/99, no que couber, aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal. Já a Lei Complementar distrital 840/2011, que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, estabelece que o direito de petição junto aos órgãos públicos seja assegurado ao servidor, bem como que o requerimento seja despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de 30 dias, contados de seu protocolo (art. 168 e 173). Destarte, é direito líquido e certo do servidor e de qualquer cidadão receber, da Administração Pública, resposta a requerimento administrativo em tempo razoável. 2. No caso, o impetrante requereu à Administração Pública a concessão do abono de permanência, diante do preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial. Todavia, o Distrito Federal não se pronunciou acerca do pedido, embora passado mais de um ano do requerimento. 3. Não há falar em violação à separação de poderes, uma vez que não se trata aqui de interferir na análise de mérito do ato administrativo. 4. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas. (Acórdão 1253973, 07044271220198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, merece acolhimento o pedido de liminar formulado na inicial, diante da necessidade de se concluir o processo administrativo em tempo razoável. Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido liminar para determinar à il. Autoridade Coatora que profira decisão acerca do requerimento administrativo postulado pela impetrante, referente ao Processo Administrativo - SEI n. 00060-00595997/2023-54, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir de sua intimação, pena de multa pecuniária a ser aplicada em caso de descumprimento. (...)" Em suas razões recursais, informa o ente público impetrado/agravante que, na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em seu desfavor, no qual foi deferida liminar determinando à autoridade coatora que profira decisão no processo administrativo objeto de requerimento administrativo da impetrante. Argumenta, em linhas gerais, que há vedação legal ao deferimento de liminares em desfavor da fazenda pública que esgotem o objeto da ação. Defende que a análise do processo administrativo é complexa e demanda comunicação entre diversos órgãos, razão pela qual a demora na análise do requerimento da autora é justificada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer a concessão de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico que o ente público agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para concessão da medida vindicada. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, a fim de determinar que o requerimento administrativo da impetrante, ora agravada, seja respondido no prazo máximo de 30 (trinta) dias. No caso vertente, em que pesem os relevantes argumentos constantes da decisão recorrida, entendo que a liminar concedida na origem encontra óbice legal no art. 1o, § 3o da Lei 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação em desfavor da Fazenda Pública, confira-se: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Em sentido idêntico, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO. ADMINISTRATIVO . ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. LEI N. 9.494/97. 1. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto o pleito vindicado pela agravante, em liminar, tem natureza satisfativa,além de ser absolutamente irreversível, na hipótese de deferimento, pois a sua análise nesta via recursal corresponde ao pedido de mérito e, não, a seus efeitos, restando, portanto, inviabilizada. 2. O pedido para expedição de "Habite-se" esgota totalmente o objeto da ação originária, o que é vedado pelo art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92aplicável ao caso, por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, no sentido de que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 881866, 20150020157605AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/7/2015, publicado no DJE: 21/7/2015. Pág.: 117. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. O auxílio-moradia não constou do rol taxativo das parcelas remuneratórias, tendo em vista o seu caráter indenizatório e temporário, previsto pela própria lei que garantiu sua existência. 2. O esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência da parte alimentanda. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar a verba recebida pelos representados da agravante. Outrossim, inegável que a liminar, no caso, esgota no todo a pretensão posta nos autos originários contra a Fazenda Pública distrital. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1752593, 07155979320238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifos nossos) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano é evidente, em face da irreversibilidade da medida. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2024 17:49:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora